Tribunal: TJBA
Processo: 8004695-56.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004695-56.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA DAL PONT GIORA, JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: CLAUDIA PEREIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, FERNANDA DAL PONT GIORA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.

MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. JUROS MORATÓRIOS INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ).
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Restou comprovada a ocorrência da má prestação de serviço oferecido pelo réu, uma vez que inseriu o nome do autor em órgãos de restrição ao crédito, mesmo sem ter havido contratação.

2. A re/apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade das cobranças relativas ao empréstimo cobrado do autor, ora apelante.

3.Dano moral configurado. Arbitrada a indenização em quantia que desatendeu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quantia majorada para R$ 10.000,00 em observância aos propósitos punitivo, preventivo e reparador.

4. Incidência de juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Correção monetária, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações simultâneas nº
8004695-56.2022.8.02.0103
, em que figuram, como apelantes,

BOA VISTA SERVIÇOS S.A e CLÁUDIA PEREIRA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da autora, e
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
do réu

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator